Tribunal: TJMT
Processo: 0050967-89.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050967-89.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO DEMONSTRADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, porém sem atribuir efeitos infringentes, porquanto não alterado o resultado do julgamento, já que incabível a redução pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO
, contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que NEGOU provimento recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0050967-89.2013.8.11.0041, que julgou improcedentes os fundamentos da exordial e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que o acordão embargado merece ser modificado de ofício no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, em razão dos percentuais fixados na Execução e nos Embargos à Execução, a respectiva soma não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento).

No presente caso, o r. acórdão majorou o percentual fixado na sentença, para 12% (doze por cento) do valor da causa, sendo que na Execução já havia sido arbitrado o percentual de 10% (dez por cento), somando o total de 22% (vinte e dois por cento).

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para a modificação do acórdão no sentido de manter a verba honorária no percentual fixado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento), em atendimento ao Tema Repetitivo 587 do STJ.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Na espécie, aduz o recorrente que a condenação da verba honorária de sucumbência, Execução Fiscal e nos Embargos à Execução, a respectiva soma não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento).

Dá análise dos autos, constata-se que, de fato, ocorreu a contradição afirmada, de modo que deve ser sanado o vício nesta oportunidade.

In casu
, sustenta o embargante que o acórdão questionado foi omisso quanto à alegação de que houve nulidade no processo administrativo quanto a ausência de intimação.

Considerando que os
embargos

do devedor constituem ação de conhecimento, o que não se confunde com a ação de
execução
e, portanto, podem ser fixados os honorários de forma autônoma, desde que não ultrapassado o limite de 20%, a teor do art.
85
,
§§ 2º
e
3º
,
I
, do
CPC
, e, considerando, ainda, que nos
embargos
à
execução
foi fixada a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, vê-se que ultrapassou o limite máximo de 20% estabelecido em lei.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO

FISCAL
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CUMULAÇÃO -
TEMA

587
DO
STJ
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp nº. 1.520.710 (
Tema

587
), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixando a tese da possibilidade da cumulação dos honorários na
execução
e nos
embargos
. 2. Recurso provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0461.13.004464-1/002
, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da sumula em
16
/
02
/
2022
)

EMENTA: APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

FISCAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DOS
EMBARGOS
EM RELAÇÃO À
EXECUÇÃO
. CUMULAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE.

- O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência que considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na
execução

fiscal
e nos respectivos
embargos
, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo
Código de Processo Civil
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0223.14.015521-7/001
, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da sumula em
11
/
02
/
2022
)

EMENTA:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

FISCAL
. ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADO RECOLHIMENTO CENTRALIZADO, UTILIZANDO-SE CNPJ DISTINTO DA AGÊNCIA AUTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DESACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
EXECUÇÃO
E
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
. FIXAÇÃO, EM SEPARADO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

- É inviável acolher a alegação de recolhimento do tributo objeto da
execução
de forma centralizada pela instituição financeira -, utilizando-se CNPJ diverso da agência autuada - quando a prova pericial oficial é categórica em concluir que os documentos apresentados pela parte não comprovam dito pagamento.

- Sob a ótica do
STJ
é "admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de
execução
com a dos
embargos
do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas" (AgRg nos EREsp 1338422/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2013). (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.051236-4/001
, Relator (a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da sumula em
30
/
06
/
2021
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. IEF.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. O
STJ
, por ocasião do julgamento dos
Embargos
de Divergência nº 81755/SC, fixou o entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na
Execução
com aqueles arbitrados nos respectivos
Embargos
à
Execução
.

II. Considerando que
embargos
à
execução
e a própria
execução

fiscal
são consideradas ações autônomas, os honorários advocatícios podem ser fixados (ou não) em cada uma delas, devendo ser afastada a tese de violação à coisa julgada. (TJMG -
Apelação Cível 1.0672.11.021014-9/003
, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da sumula em
07
/
05
/
2021
)

Nesse diapasão, verificada a existência de omissão no acórdão embargado em relação a fixação de percentuais de honorários sucumbenciais, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, porém sem atribuir efeitos infringentes, porquanto não alterado o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023